Tribunal: TJES
Processo: 5003966-20.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003966-20.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: YASMIM DOS SANTOS CARDOSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL SUFICIENTE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE DE FATO DE TERCEIRO (QUEDA DE POSTE POR CAMINHÃO). FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Autora sustenta que teve seu serviço de internet interrompido indevidamente por funcionários da empresa Requerida no dia 02 de maio de 2025. Afirma que, apesar de estar em dia com suas obrigações financeiras, prepostos da Ré cortaram a fiação de sua residência enquanto realizavam atendimentos a outros clientes na mesma via, sem qualquer justificativa prévia. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos autorais para: Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

3. A Recorrente insurge-se alegando, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica para apurar a origem da interrupção. No mérito, sustenta a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, afirmando que um caminhão derrubou um poste dentro da residência da recorrida, rompendo a fiação. Argumenta que a interrupção foi um "fortuito externo" e que não houve dano moral, mas mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
para R$ 500,00.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar não prospera. A matéria fática pode ser devidamente dirimida por meio de fotografias, vídeos e registros sistêmicos, sendo a perícia técnica desnecessária e incompatível com o rito célere dos Juizados (Enunciado 54 do FONAJE). A manipulação dos cabos é visível nas mídias, tornando o conjunto probatório robusto o suficiente para o convencimento do magistrado.
Afasto a preliminar.

6. A tese de defesa baseia-se no rompimento de cabos decorrente da queda de um poste por um caminhão. Todavia, no Direito do Consumidor, eventos que afetam a infraestrutura de rede (clima, acidentes com postes, atos de terceiros na via pública) configuram
fortuito interno
. Tais eventos estão inseridos no risco da atividade econômica explorada pela empresa, não servindo para excluir o nexo causal. Ademais, os vídeos demonstram funcionários manipulando a rede da Autora. A interrupção indevida de serviço essencial (internet) configura falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC).

7. A privação de internet em tempos atuais ultrapassa o mero dissabor, afetando a vida civil, laboral e social do indivíduo, configurando dano
in re ipsa
. Quanto ao valor de
R$ 5.000,00
, entendo que este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo necessário para desestimular a reiteração da conduta pela concessionária.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)